Tribunal: STF
Processo: RE 1602597
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, LVI, E 144, §5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:

“APELAÇÃO CRIME. DESACATO. ART. 331, CP. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA REFORMADA. 
1- Ainda que as testemunhas, todas funcionários públicos, tenham confirmado a ocorrência do delito em juízo, em casos como o da espécie, em que há a necessidade de os policiais militares legitimarem suas condutas, sob pena inclusive de responder administrativamente pela abordagem sem fundada suspeita, não se pode tomar como suficientes os relatos dos próprios ofendidos, vítimas mediatas do crime, tornando-os prova cabal do cometimento do ilícito. Ademais, informantes que presenciaram os fatos relataram excesso na abordagem, o que não despertou interesse do Ministério Público, que sequer refere qualquer providência a respeito, ainda que fosse um singelo pedido de investigação de tais condutas. 
2- Assim, a existência de versões contrastantes nos autos não permite a manutenção da sentença condenatória, razão pela qual dá-se provimento ao recurso para absolver a ré, fulcro no art. 386, VII, do CPP. 
POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.”

Os embargos de declaração opostos foram desprovidos. 
Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, LVI e 144, §5º, da Constituição Federal. 
Alega que “o acórdão recorrido desconsiderou e reduziu o valor, por completo, do testemunho dos policiais, cujo teor comprova a autoria e materialidade do fato imputado à recorrida, tipificado no artigo 331 do Código Penal, que criminaliza a ação de desacatar funcionário público no exercício da função.”
Aduz que “No ponto, cumpre referir que, diferentemente do que aventado no aresto recorrido, os dizeres uníssonos proferidos pelos policiais militares, em juízo, confortam a tese de acusação no sentido de que a acusada, durante a atuação policial (que se deu por reclamações de som alto proveniente do local), proferiu ofensas contra os agentes.”
Sustenta que “o depoimento dos agentes públicos merece total valorização, pois, além de congruente, está em plena sintonia com as demais provas do processo, configurando a interpretação majoritária do acórdão em indevida tarifação de provas, olvidando-se quanto ao teor do artigo 5º, LVI, da Constituição Federal, segundo o qual são inadmissíveis apenas as provas obtidas por meios ilícitos.”
Salienta que “o valor probatório dos depoimentos policiais só pode ser afastado quando constatadas narrativas inverossímeis ou incoerentes, o que não se pode verificar no caso dos autos.”
Consigna, ainda, que “A desconsideração da palavra dos agentes expressada pelo órgão fracionário certamente não se coaduna com a intenção primeva do constituinte ao assentar, no artigo 144 da Constituição Federal que a “segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio“.”
O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade. 

É o relatório. DECIDO.
O recurso não merece prosperar.
Ab initio, no que diz respeito à alegação de ofensa ao artigo 144, §5º, verifico que o acórdão ora recorrido tão somente interpretou o que dispõe o Código de Processo Penal em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. 
Ademais, a resolução da controvérsia atinente à violação ao artigo 5º, LVI, da Constituição Federal, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
In casu, extrai-se do voto condutor proferido em sede de apelação: 
“Com a devida vênia à e. Relatora, inauguro divergência em razão da insuficiência do conjunto probatório para sustentar o édito condenatório. 
Ainda que os funcionários públicos tenham confirmado a ocorrência do delito em questão, penso que em casos como o da espécie, em que há a necessidade de os policiais militares legitimarem suas condutas, sob pena inclusive de responder administrativamente pela abordagem sem fundada suspeita, evidentemente não se pode tomar como suficientes os relatos dos próprios ofendidos, vítimas mediatas do crime, tornando-os como prova cabal do cometimento do ilícito. 
E conforme dispõe o art. 156, do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, ou seja, a prova da existência do fato bem como de sua autoria cabia à acusação, a qual não se desincumbiu do seu ônus, uma vez que não arrolou nenhuma testemunha isenta que pudesse confirmar a versão das vítimas mediatas. 
Lado outro, a negativa de autoria trazida pela ré, no sentido de que os agentes públicos invadiram a residência, local onde ocorria uma “festa do pijama” frequentada por crianças/adolescentes, e que, posteriormente, foi agredida com um tapa no rosto pelos policiais, foi corroborada por duas informantes, pessoas que presenciaram todo o desenrolar dos fatos. E esta agressão, estranhamente perpetrada por agentes do Estado, não despertou interesse do Ministério Público, que sequer refere qualquer providência a respeito, ainda que fosse um singelo pedido de investigação de tais condutas. 
Logo, a existência de duas versões para o ocorrido, ambas plausíveis, gera dúvida sobre o desenrolar dos fatos, que deve ser solvida em favor da acusada, agravando-se, ainda, que informantes desfizeram a versão "oficial" das vítimas mediatas e foram solenemente ignorados quanto ao que declararam. Este cenário não permite a condenação. 
Diante desse contexto, voto por dar provimento ao recurso para absolver a ré, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.”

Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido, confira-se:

“Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Crime de desacato. Absolvição por ausência de provas. Palavra de agentes públicos. Ônus da prova da acusação. Ofensa reflexa. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo desprovido. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, sob o fundamento de que a controvérsia envolve ofensa reflexa à Constituição Federal e demanda reexame do conjunto fático-probatório, em afronta à Súmula 279/STF. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em determinar se a análise da tese recursal exige interpretação da legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas, hipótese vedada em recurso extraordinário. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A alegação de violação à Constituição Federal, decorrente da valoração das provas colhidas nos autos, configura ofensa meramente reflexa à Constituição, por envolver interpretação de normas infraconstitucionais relativas à prova penal. 
4. A pretensão de restabelecimento da sentença condenatória exige o reexame do conjunto fático-probatório e a reapreciação da credibilidade atribuída aos depoimentos dos policiais militares, medida incompatível com a via estreita do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 
IV. DISPOSITIVO 
5. Agravo regimental não provido. 
(RE 1588159 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 23-03-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 27-03-2026  PUBLIC 30-03-2026)

“DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 
1. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 
2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.072.841-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Apelo defensivo desprovido para manter a sentença condenatória da recorrente pela prática do delito previsto no artigo 331 do Código Penal. A necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório impede o acolhimento do recurso extraordinário, uma vez que incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE. 3. A tese de que o delito de desacato não foi recepcionado pela legislação brasileira, tem em vista a incompatibilidade do tipo com o artigo 13 da CADH, não pode ser acolhida por esta via recursal, pois eventuais ofensas ocorreriam de forma reflexa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.005.564-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 6/3/2018, grifei) 

Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF: 

“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente